Tribunal: TJPA
Processo: 0022404-25.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022404-25.2012.8.14.0401

EMBARGANTE: MARIA FRANSSINETE DE SOUSA FLORENZANO

EMBARGADO: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE NÃO PADECE DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O JULGAMENTO DO APELO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EMBARGOS CONHECIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis, no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, confunde-se com a análise do mérito dos declaratórios e, nessa oportunidade será enfrentada. Preliminar rejeitada.

2.

A sentença condenatória que infligiu à embargante às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 138 e 139 do CP, foi prolatada em 09/02/2018 (doc. id nº 15034758) e o julgamento do apelo ocorreu em 05/06/2023, transcorrendo, entre esses dois marcos interruptivos, mais de 05 (cinco) anos, restando extinta a punibilidade da recorrente pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP.

3.

Embargos conhecidos. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos declaratórios e, de ofício, declarar extinta a punibilidade da embargante tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARIA FRANSSINETE DE SOUZA FLORENZANO
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 14454688, publicado no DJ de 13/06/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão embargado, pois esta Turma não se manifestou sobre a tese defensiva que fazia alusão à garantia constitucional da liberdade de informação, motivo pelo qual praticou o ato reputado criminoso no exercício regular da sua profissão de jornalista.

Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a lacuna apontada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento dos declaratórios porque não há omissão, obscuridade ou contradição no aresto impugnado e, caso esta preliminar fique vencida, que haja o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição.

Sem revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Custos legis sustenta que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que há omissão, obscuridade ou contradição no aresto impugnado

Ocorre que essa matéria se confunde com o próprio mérito, do recurso, razão pela qual nesta oportunidade será enfrentada.

Por isso, conheço dos declaratórios.

MÉRITO

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que a sentença condenatória infligiu à embargante às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 138 e 139 do CP, foi prolatada em 09/02/2018 (doc. id nº 15034758) e o julgamento do apelo ocorreu em 05/06/2023, transcorrendo, entre esses dois marcos interruptivos, mais de 05 (cinco) anos, restando extinta a punibilidade da recorrente pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 109, inc. V c/c 110, §1º do CP.

Por isso, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício.

Ante o exposto, conheço dos declaratórios e, de ofício, declaro extinta a punibilidade da embargante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023